Tribunal: STF
Processo: HC 247960
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleber Santos da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 953.465/SP (evento 9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos no art. 180, caput, e art. 311, §2º, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal (evento 8). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea e de elementos comprobatórios para a prisão preventiva do paciente. Assegura que não tem qualquer relação com os fatos, visto que adquiriu o carro de terceiro sem saber que se tratava de objeto de furto. Aponta a desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que possui ocupação lícita, bom convívio social, residência fixa e família constituída, não se dedicando a atividades criminosas. Requer a imediata revogação da custódia com a consequente expedição do alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    In casu, a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório; notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa. 



    No ponto, consta no acórdão hostilizado:



    "Com efeito, como bem apontado pelo Douto Magistrado singular e em consulta aos autos de origem, o paciente é reincidente (processo nº 0015955-84.2019.8.26.0041, 0032044-73.2010.8.26.0050, 1500689-04.2019.8.26.0616), com inúmeras anotações criminais em sua FA, conforme certidões acostadas nos autos (fls. 53/56 e 57/62 dos autos de origem), o que evidencia justo receio de que, em liberdade, o paciente poderá tornar a delinquir, verificando-se, assim, que não se mostram suficientes, in casu, as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir" (fl. 25).



    Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.



    (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Por fim, no que se refere à tese acerca da existência de "ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO" (fl. 5); verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no acórdão hostilizado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido:



    "RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SINTONIA DAS GRAVATAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE O PRETENDIDO TRANCAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Pedido de trancamento da ação penal pelo crime de receptação não apreciado pelo Tribunal primevo. 



    2. Alegação de prestação de serviços advocatícios sem mínima comprovação. 



    3. Ausência de manifesta ilegalidade. 



    4. Recurso em Habeas Corpus não conhecido" (RHC n. 181.176/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), DJe de 15/8/2024).



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente